Tribunal: TJMT
Processo: 0034400-22.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034400-22.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGADO), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (EMBARGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MINÉRIO E OUTRAS AVENÇAS – PRETENSÃO PRINCIPAL DE RETOMADA DE MAQUINÁRIO CEDIDO À PARTE CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – DUAS PRETENSÕES CONTRAPOSTAS RESOLVIDAS EM UM SÓ PROCESSO E SENTENÇA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – RECURSO QUE IMPUGNA A SENTENÇA RECORRIDA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA A QUAL NÃO RECOLHEU O MINÉRIO PRODUZIDO E DEPOSITADO NO PÁTIO DA REQUERIDA – DEVIDA A RETOMADA DO MAQUINÁRIO PARA A PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DA REQUERIDA QUANTO AO PREÇO DO REFERIDO BEM – PARTE AUTORA LEGÍTIMA ARRENDATÁRIA ORIGINÁRIA DO BEM CEDIDO – MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO COM A REQUERIDA CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECONVENÇÃO – INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ANTE A EXISTÊNCIA DE AJUSTE DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NA RECONVENÇÃO MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS –
OMISSÃO QUANTO À TESE DE BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTO AOS DEMAIS ARGUMENTOS É NÍTIDA A INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

Há omissão no tocante ao argumento de incorreção da base de cálculo dos honorários. Prospera o argumento no que atine à reconvenção, isso porque, como nela há condenação por valor certo, impõe-se seguir a ordem preferencial de base de cálculo ditada pelo art. 85, § 2°

do CPC, sendo imperativa a estipulação de que, no tocante a pretensão reconvencional, a base de cálculo dos honorários devidos seja o valor da condenação de
“R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC”
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0034400-22.2009.8.11.0041

EMBARGANTES:

ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e PEDREIRA LM LTDA.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 180889179, a parte embargante
Pedreira LM Ltda.
aduz, em síntese, que há
“omissão e contradição no julgado desta Corte quanto ao valor da multa prevista no contrato a ser fixada então como sendo a indenização para a parte lesada”
(sic).

Pede o
“conhecimento dos presentes embargos de declaração e, no mérito, seu provimento, como forma de sanar as omissões e contradições apontadas, especialmente no tocante ao fato que o julgado não enfrentou os argumentos atinentes ao valor da multa prevista na parte final da clausula décima segunda, que estabelece que este será o do adiantamento para ofensa a cláusula quarta (que é o caso), sendo que após enfrentada a questão, requer seja corrigido o valor da multa para R$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais) em obediência ao previsto na cláusula décima segunda, parte final”
(sic).

Nas razões da peça de Id. 181065164, a parte embargante
Encomind Engenharia, Comércio e Indústria Ltda.
aduz, em síntese, que: 1) há
“omissão acerca da tese recursal atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais e especialmente o parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais, máxime na reconvenção”
, sendo que
“a utilização do valor da causa como parâmetro, apenas nos casos em que não houvesse valor na condenação ou não fosse possível mensurar o proveito econômico, o que verdadeiramente não é o caso”
(sic); 2) há obscuridade, que
“decorre do enfrentamento do pedido de decretação de nulidade da sentença ante o cerceamento do direito de defesa”
(sic).

Pede, desta forma, que sejam supridas a
“omissão e obscuridade apontadas, e após, por corolário lógico, empreste efeito infringente, a fim de, sanando os vícios, rever a distribuição dos ônus de sucumbência, estabelecer em 50% os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, e reconhecer a nulidade ante o cerceamento do direito de defesa e a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão do contrato já resolvido ao tempo do pleito”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 181771689, a embargada Encomind Engenharia aduz ser
“inexistente qualquer dos vícios citados nos embargos opostos, que indisfarçadamente possuem intenção de rediscutir o mérito, devendo, pois, ser totalmente improvido”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 182693664, a embargada Pedreira LM pede que
“não sejam conhecidos os embargos de declaração opostos por ENCOMIND, sendo que, se conhecidos, pugna pelo seu improvimento, mantendo-se hígido o julgamento nas partes que a embargante busca novo julgamento, como demonstrado à saciedade nas presentes contrarrazões”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MINÉRIO E OUTRAS AVENÇAS – PRETENSÃO PRINCIPAL DE RETOMADA DE MAQUINÁRIO CEDIDO À PARTE CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – DUAS PRETENSÕES CONTRAPOSTAS RESOLVIDAS EM UM SÓ PROCESSO E SENTENÇA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – RECURSO QUE IMPUGNA A SENTENÇA RECORRIDA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA A QUAL NÃO RECOLHEU O MINÉRIO PRODUZIDO E DEPOSITADO NO PÁTIO DA REQUERIDA – DEVIDA A RETOMADA DO MAQUINÁRIO PARA A PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DA REQUERIDA QUANTO AO PREÇO DO REFERIDO BEM – PARTE AUTORA LEGÍTIMA ARRENDATÁRIA ORIGINÁRIA DO BEM CEDIDO –MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO COM A REQUERIDA CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECONVENÇÃO – INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ANTE A EXISTÊNCIA DE AJUSTE DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Analisando o conteúdo da insurgência recursal observa-se que o apelo é interposto contra a pretensão principal e a reconvenção, sendo impositivo o recolhimento de dois preparos recursais, conforme corretamente procedeu a parte autora no seu apelo, porque, em pese se trate de apenas uma distribuição e uma sentença, é fato que no bojo do processo há duas demandas contrapostas, sendo uma a principal ajuizada e outra reconvencional apresentada no decorrer da demanda, sendo, destarte, devido o recolhimento do preparo recursal em relação à ambas pretensões. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Diversamente do que é sustentado, os argumentos apresentados no apelo guardam pertinência com os fundamentos da contestação e reconvenção apresentadas, tendo a apelante exposto os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser alterada, impugnando satisfatoriamente as razões jurídicas utilizadas pelo juízo
a quo
, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que foram rebatidos os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade.

Em que pese alegue ser indevida a dispensa
da oitiva da testemunha comum às partes, não foi esclarecido precisamente no que tal testemunha poderia contribuir e eficazmente influir na conclusão jurídica adotada.
Além disso, à míngua de justificação precisa, concreta e objetiva da efetiva importância da referida testemunha, não prospera a conjectura de cerceamento, valendo sublinhar que, conforme decisão proferida em audiência, a apresentação do rol de testemunha pela parte autora foi intempestiva, operando-se a preclusão quanto ao protesto pela oitiva de suas testemunhas.

Verifica-se que não foram apenas as testemunhas ouvidas em juízo e contraditadas pela parte autora que conduziram, por si só, à conclusão jurídica adotada pelo togado singelo, o qual faz parte da análise do contrato, realizando o exame das provas coligidas em conjunto.

Correta
a rejeição da contradita realizada pelo togado singelo, isto porque, a despeito da alegada falta de isenção, não foi apresentada nenhuma prova objetiva e concreta que de fato pudesse infirmar e trazer dúvida quanto à imparcialidade do depoimento prestado, valendo destacar que as testemunhas da requerida ouvidas em juízo tem conhecimento dos fatos, especialmente o senhor José Aparecido, que trabalhava como gente administrativo, não possuindo mais qualquer vínculo com a parte requerida.

O
processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, o que foi atendido na sentença recorrida.

A despeito de não haver especificação contratual de a quem competia a retirada e transporte do material produzido, à luz do contrato e dos depoimentos prestados em juízo infere-se que tal incumbência era da parte autora, posto que não há especificação contratual de que caberia a parte requerida a produção e também o transporte do material produzido até o local da obra, ônus que não pode ser presumido. Do acervo probatório coligido infere-se que a parte autora não comprova por nenhum documento ou prova fidedigna e robusta que cumpria seu ônus contratual de retirada, medição e transporte do material produzido. Correta a conclusão do inadimplemento contratual por culpa da parte autora, impondo-se a ela o ônus advindo com a não consecução contratual, devendo ser desprovido o apelo por ela interposto e mantida a sentença.

Conquanto a parte autora não tenha adimplido sua parte no contrato e por arrastamento teria impedido a parte requerida de arcar com as parcelas mensais ajustadas para o pagamento da cessão do maquinário, fato é que a parte requerida não entregou a quantidade de produto que seria necessária para arcar com o preço. Consubstanciaria enriquecimento ilícito da requerida apelante ficar com o maquinário na medida em que, por mais que eventualmente seja por circunstâncias alheias à sua vontade, esta não demonstra ter regularmente adimplido com o valor ajustado para ultimação do contrato de cessão de direito, o que demanda cabal demonstração do quantitativo efetivamente produzido, prova inexistente no feito. Há provas evidenciando que o maquinário, por força de arrendamento mercantil junto ao Banco do Brasil, seria de direito da parte autora na qualidade de arrendatária.

Nos termos do art. 416, parágrafo único, do Código Civil,
“para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo”
, sendo que
“ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado”.
Não se pode cumular multa compensatória prevista em cláusula penal com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação, na medida em que a finalidade da cláusula penal compensatória é recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente decorram do inadimplemento total ou parcial da obrigação, não sendo possível, portanto, cumular cláusula penal compensatória com perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual. Em outras palavras, se as próprias partes já acordaram previamente o valor que entendem suficiente para recompor os prejuízos experimentados em caso de inadimplemento, não se pode admitir que, além desse valor, ainda seja acrescido outro, com fundamento na mesma justificativa – a recomposição de prejuízos. Havendo previsão de cláusula penal pelo inadimplemento contratual, à luz do art. 416, parágrafo único do CC, impõe-se sua incidência conforme fundamentado e estipulado no dispositivo da sentença recorrida quanto à reconvenção, sendo devido à parte requerida pelo inadimplemento contratual da parte autora o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil c/c o artigo 240 do CPC.

Correta a conclusão constante na sentença recorrida no que atine a distribuição dos ônus sucumbenciais, a qual bem observou a proporcionalidade de sucumbência de cada uma das partes quanto às pretensões contrapostas.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Com efeito, no tocante ao argumento de
incorreção da base de cálculo dos honorários
, observa-se que, de fato, tal questão não foi apreciada no julgado, o que determina o conhecimento da referida omissão.

Nesta seara, infere-se que não comporta retificação a estipulação da base de cálculo dos honorários da
demanda principal
com base no valor da causa (art. 85, § 2° do CPC), posto que
não há valor de condenação
e porque
não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora
, já que esta adquiriu o maquinário, já o tinha em sua posse e foi mantida em sua posse, sendo este pedido declaratório o único acolhido pelo juízo singular e mantido no acórdão impugnado, o que também entendo não ser economicamente apreciável.

Nesta senda, infere-se que deve prosperar o argumento no que atine tão somente à
reconvenção
, isso porque, como nela há condenação por valor certo (
“devido à parte requerida pelo inadimplemento contratual da parte autora o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil c/c o artigo 240 do CPC”)
, impõe-se seguir a ordem preferencial de base de cálculo ditada pelo art. 85, § 2°
(“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
), sendo imperativa a estipulação de que no tocante a pretensão reconvencional a base de cálculo dos honorários devidos deve ser o valor de
“R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC”
.

Melhor sorte, contudo, não socorre aos embargantes no tocante à pretendida ‘equiparação’ e rateio dos honorários arbitrados na sentença.

Digo isso porque, diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, não faz sentido que a verba honorária seja estabelecida de forma idêntica para os advogados das partes.

Em caso de sucumbência recíproca – como inegavelmente ocorreu no caso concreto, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Aliás, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que
“verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”
(STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).

Logo, apesar do rateio em proporções iguais (50%) quanto às custas, o mesmo não se pode dizer em relação aos honorários, justamente em virtude do trabalho desenvolvido por causa causídico na lide em questão e principalmente do resultado nela obtido, sendo a causa principal limitada à confirmação da tutela antecipatória de restabelecimento da posse do maquinário outrora cedido à parte adversa, e na lide reconvencional, o reconhecimento da rescisão do contrato estabelecido entre as partes – de valor muito maior, de modo que escorreito o percentual fixado na sentença (70 e 30%).

Nesse sentido>

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER EFETUADA PELAS RÉS, MAS DE FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPERTINÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM DIFERENTES PROPORÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não demonstrando as rés a legitimidade dos débitos impugnados, relativos a plano de assistência funeral familiar, de rigor o acolhimento do pleito de repetição de valores, mas de forma simples; II – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais;
III - Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando que a autora foi vencedora em dois dos três pedidos, decaindo tão somente quanto aos danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, em diferentes proporções
.”
(TJ-SP - AC: 10114162220198260344 SP 1011416-22.2019.8.26.0344, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020)

“PROCESSUAL CIVIL.
SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES EM PROPORÇÕES DIFERENTES.
TOTAL COMPENSAÇÃO DA VERBA DE PATROCÍNIO: IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A RECORRENTE FOI VITORIOSA EM MAIOR PARTE EM RELAÇÃO A RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.
I - SE AMBAS AS PARTES SUCUMBEM EM DIMENSÕES DIFERENTES, DEVEM SOFRER, PROPORCIONALMENTE, OS ÔNUS DA DERROTA E AS VANTAGENS DA VITORIA. A PARTE QUE TEVE MAIOR ÊXITO NA DEMANDA DEVE SER AGRACIADA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
II - INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC. III - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 68252 DF 1995/0030477-5, Relator: Ministro ADHEMAR MACIEL, Data de Julgamento: 19/05/1997, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.06.1997 p. 25498 LEXSTJ vol. 98 p. 103)

Por fim, no que toca aos demais argumentos dos embargos opostos, razão alguma assiste as partes embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, a questão atinente ao alegado
cerceamento de defesa
foi devidamente apreciada e rejeitada nos seguintes termos:

“(...)

Em seara de recurso, conforme relatado, observa-se que a apelante Encomind almeja, em suma, que seja anulada a sentença em razão de cerceamento de defesa por dispensa indevida da testemunha Dinomendes Leandro Rei, comum às partes, a qual seria imprescindível à busca da verdade real, ou reformada a sentença para, reconhecendo a culpa da parte requerida pelo inadimplemento contratual, seja dado procedência da pretensão principal, revertendo também, por conseguinte, a conclusão jurídica de parcial procedência da pretensão reconvencional.

A apelante Pedreira LM almeja com o apelo, em suma, seja mantida a inferência de inadimplemento contratual pela parte autora, que a indenização por perdas e danos da reconvenção seja julgada procedente, afastando a conclusão de limitação pela cláusula penal, condenando-se a parte autora reconvinda em danos emergentes e lucros cessantes no valor de R$3.400.386,40 (três milhões, quatrocentos mil, trezentos e oitenta e seus reais e quarenta centavos). Alternativamente, caso persista o entendimento de que é devida apenas a multa contratual, que esta seja quantificada em R$708.000,00 (setecentos e oito mil reais), devendo constar tal condenação expressamente no julgado, bem como que seja reconhecido o direito à restituição do maquinário
“rebritador”
ou seu montante equivalente.

Avançando à análise do mérito recursal, procedo ao exame das questões processuais probatórias que segundo a apelante Encomind poderiam acarretar nulidade da sentença por cerceamento ou mudança de entendimento.

Nesta senda, em que pese alegue ser indevida a dispensa
da oitiva da testemunha Dinomendes Leandro Rei, comum às partes, não foi esclarecido precisamente no que tal testemunha poderia contribuir e eficazmente influir na conclusão jurídica adotada.

Além disso, à míngua de justificação precisa, concreta e objetiva da efetiva importância da referida testemunha, não prospera a conjectura de cerceamento, valendo sublinhar que, conforme decisão proferida em audiência (Id. Num. 156327708 - Pág. 2), a apresentação do rol de testemunha pela parte autora foi
intempestiva
, operando-se preclusão quanto ao protesto pela oitiva de suas testemunhas.

Guardadas as devidas proporções, nao é outro o entendimento deste eg. Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE RITO ORDINÁRIO C/C PERDAS E DANOS –
ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DEFENSIVA – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA NOVO ARROLAMENTO – INÉRCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo intempestiva a contestação e seus documentos, eles não ostentam qualquer efeito jurídico, daí porque era necessária a apresentação do rol quando intimados, o que não fizeram.

2. Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(N.U 1010537-25.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

De mais a mais, lendo e relendo a sentença recorrida não foram apenas as testemunhas ouvidas em juízo e contraditadas pela parte autora que conduziram, por si só, à conclusão jurídica adotada pelo togado singelo, o qual faz parte da análise do contrato, realizando o exame das provas coligidas em conjunto.

De outra feita, no que se refere à impugnação ao indeferimento da contradita de testemunha, infiro escorreita a rejeição realizada pelo togado singelo, isto porque, a despeito da alegada falta de isenção, não foi apresentada nenhuma prova objetiva e concreta que, de fato, pudesse infirmar e trazer dúvida quanto à imparcialidade do depoimento prestado, valendo destacar que as testemunhas da requerida ouvidas em juízo tem conhecimento dos fatos, especialmente o senhor José Aparecido, que trabalhava como gerente administrativo, não possuindo mais qualquer vínculo com a parte requerida.

De mais a mais, sublinho que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, o que foi atendido na sentença recorrida.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE, CONCISA E SUFICIENTE – ATENDIDO O ART. 93, IX DA CR/88 –
DESQUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHO PRESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DE INTERESSE NA CAUSA OU PARCIALIDADE – CONTRADITA CORRETAMENTE REJEITADA – TESTEMUNHO QUE SE ALINHA AO CONJUNTO DE PROVAS CONFIRMANDO A EXCEÇÃO AVIADA PELA PARTE REQUERIDA
– USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS DO REQUERIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)
Em que pese haja pedido para que seja desconsiderado o depoimento prestado por uma testemunha, observa-se que a insurgência, que também foi apresentada em seara de pertinente contradita, foi corretamente rejeitada pela togada singela, sendo sublinhado que os fatos objeto da demanda sustentada pela testemunha não guardam relação com o presente litígio, não sendo apresentado nenhum fato concreto e objetivo que corrobore a assertiva de que o mesmo tem interesse no litígio (art. 447, § 3°, II, CPC) ou de que teria prestado depoimento de modo parcial. Corrobora o descabimento da alegação acima o fato de que também foi colhido em audiência, a pedido da própria parte autora, o depoimento pessoal do requerido, o qual descreveu de forma minudente e coerente com o depoimento da testemunha o exercício de sua posse sob o lote objeto do litígio, o que denota que a prova testemunhal prestada não está isolada ou dissociada do conjunto de provas coligidos ao feito.
Alem disso, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. (...)”
(N.U 0000974-81.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (destaquei)

Destarte,
REJEITO
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

(...)”

A mesma sorte seguiu os argumentos atinentes ao valor da
multa contratual
devida e à proporção dos ônus sucumbenciais, ambos fundamentadamente apreciados e decididos nos seguintes moldes:

“(...)

Assim, conclui-se correta a conclusão do inadimplemento contratual por culpa da autora Encomind, impondo-se a ela o ônus advindo com a não consecução contratual, devendo ser desprovido o apelo por ela interposto.

Ademais, no que atine à pretensão de que, por força da conclusão da demanda principal, seja devolvido o maquinário ou o seu montante equivalente à parte requerida em razão da culpa pelo inadimplemento contratual pela parte autora, conquanto seja em perspectiva consectário da rescisão (art. 475 do CC), posto que a Encomind não adimpliu sua parte no contrato e por arrastamento teria impedido a parte requerida de arcar com as parcelas mensais ajustadas para o pagamento da cessão do maquinário, fato é que a parte requerida não entregou a quantidade de produto que seria necessária para arcar com o preço.

A propósito, eis o teor da correta fundamentação adotada no tocante:

“(...)

Quanto à reconvenção e o apelo interposto pela parte requerida Pedreira LM, infiro escorreita a conclusão jurídica adotada pelo julgador singelo no sentido de que não cabe a indenização por alegados danos emergentes e lucros cessantes em razão existência de cláusula penal.

Com efeito, nos termos do art. 416, parágrafo único, do Código Civil,
“para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo”
, sendo que
“ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado”.

A propósito, veja-se o teor do contrato Id. Num. 156326125 - Pág. 3 no tocante:

Como se vê, nos termos legais e contratuais acima dispostos não se pode cumular multa compensatória prevista em cláusula penal com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação, na medida em que a finalidade da cláusula penal compensatória é recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente decorram do inadimplemento total ou parcial da obrigação, não sendo possível, portanto, cumular cláusula penal compensatória com perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual.

Em outras palavras, se as próprias partes já acordaram previamente o valor que entendem suficiente para recompor os prejuízos experimentados em caso de inadimplemento, não se pode admitir que, além desse valor, ainda seja acrescido outro, com fundamento na mesma justificativa – a recomposição de prejuízos.

A propósito, eis o teor da correta fundamentação da sentença recorrida no tocante:

“(...)

Quanto à Reconvenção, alega a reconvinte que foi lesada no contrato por inadimplência da autora e, em razão disso, busca a condenação desta ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Preliminarmente, a reconvinda alega a carência da ação por falta de interesse de agir sob o argumento de que a relação negocial alcançou seu termo final e, portanto, não há que se falar em rescisão, bem como alega a ausência de documentos indispensáveis à demanda, não especificando quais seriam.

Pois bem, analisando as preliminares, se verifica que se confundem com o mérito, e como tal serão apreciadas.

O artigo 475 do Código Civil vigente dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Relata que firmou contrato com a autora para atender exclusivamente as suas demandas, e que esta, ao não cumprir com sua obrigação, ocasionou diversos prejuízos à reconvinte, que não pôde vender o material produzido e não recebeu qualquer pagamento, tendo ainda sido tomada de sua posse a máquina utilizada para produção dos materiais.

A reconvinda contesta alegando que incessantemente implorava para que a reconvinte lhe entregasse o material e esta nunca o fazia sob a desculpa de precisar de dinheiro para operar e produzir. Alegou que a reconvinte jamais produziu os agregados que alega, até porque, não há nenhuma prova nesse sentido, tampouco qualquer medição que tenha feito para entregar à reconvinda.

Por fim, registrou que, caso haja reconhecimento do seu inadimplemento, a indenização já estaria fixada na cláusula 12ª do contrato originário, não podendo ultrapassar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem, trata-se de pretensão indenizatória formulada em reconvenção, em que a parte reconvinte postula a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos pela inadimplência do contrato e impossibilidade de revenda do material produzido, ante a cláusula de exclusividade imposta pela reconvinda.

Segundo ensina Orlando Gomes, “a cláusula penal, também chamada de pena convencional, é o pacto acessório pelo qual as partes de um contrato fixam, de antemão, o valor das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência da inexecução culposa da obrigação”.

A estipulação contratual de cláusula penal compensatória tem por finalidade, portanto, a prefixação de indenização, de modo que não é possível a cumulação com a pretensão indenizatória por perdas e danos, sob pena de bis in idem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO(...) 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de
não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1294687/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PEÇAS DE ESTOFADOS. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE TECIDO. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a cláusula penal compensatória visa recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total ou parcial da obrigação, representada por um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização"
(AgRg no REsp 1.408.010/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014). (...) (AgInt no AREsp 1148115/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)

Note-se que, nos termos do parágrafo único do art. 416 do CC, “ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado”, previsão (para indenização suplementar) que inexiste no caso concreto.

Por conseguinte, inviabilizado o pedido indenizatório por perdas e danos, os quais já se encontram abrangidos pela previsão contratual da cláusula penal compensatória.

Não fosse isso, vale destacar que de acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior à prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo. No mesmo liame, o artigo 944 do CC institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização, e não havendo prova de efetivo dano material e/ou lucro cessante, a pretensão da não merece prosperar.

No caso, sequer houve juntada de prova documental apta a demonstrar a ocorrência dos supostos prejuízos alegados, sendo absolutamente irrelevante, para tal fim, a produção apenas de prova testemunhal, o que também inviabiliza a pretensão reparatória, vez que não traz com exatidão a extensão do prejuízo.

(...)”

Assim, havendo a previsão de cláusula penal pelo inadimplemento contratual, à luz do art. 416, parágrafo único do CC, impõe-se sua incidência, conforme fundamentado e estipulado no dispositivo da sentença recorrida quanto à reconvenção, sendo devido à parte requerida pelo inadimplemento contratual da parte autora o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil c/c o artigo 240 do CPC.

De mais a mais, no que atine a distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo correta a conclusão constante na sentença recorrida, a qual bem observou a proporcionalidade de sucumbência de cada uma das partes quanto às pretensões contrapostas. Neste sentido é o teor do dispositivo da sentença recorrida:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação principal, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para
RATIFICAR
a tutela anteriormente deferida.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerente e 30% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da requerida e 30% em favor da autora.

Quanto a Reconvenção, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para
RESCINDIR
o contrato entabulado entre as partes, bem como todos os seus aditivos, por culpa da reconvinda, devendo esta responder aos encargos contratuais decorrentes da rescisão.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela reconvinte e 50% pela reconvinda. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da reconvinte e 30% em favor da reconvinda.

(...)”

De mais a mais, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão das partes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ademais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos se deu estribada de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, de modo que deixo de fixar a multa almejada.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os aclaratórios para,
SANANDO
a omissão existente,
DETERMINAR
que no tocante a pretensão reconvencional a base de cálculo dos honorários devidos seja o valor de
“R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil c/c o artigo 240 do CPC”.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023